Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INSISTENTE E ABUSIVA. DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação por dano moral.
2. Alega a recorrente que o nome do autor não foi incluído nos cadastros de inadimplentes e que não há comprovação de ligações aptas a gerar constrangimento. Afirma que infortúnios normais não configuram violação a direitos da personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se as cobranças realizadas pelo recorrente são capazes de violar direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que a dívida foi declarada inexigível no processo de no 0701315-87.2023.8.07.0020, razão pela qual a realização de novas cobranças por e-mail, SMS e negociação na plataforma dos órgãos de proteção ao crédito é abusiva.
6. Conforme art. 42 do CDC, o consumidor, ainda que efetivamente inadimplente, não pode ser exposto a ridículo, nem submetido a qualquer tipo de constrangimento na cobrança de débitos. Verifica-se, portanto, que a realização de novas cobranças insistentes, mesmo após declaração de inexistência do débito, ultrapassa o mero aborrecimento e causa alteração no estado psíquico do ofendido.
7. Assim, restou caracterizado o dano moral passível de reparação, cujo valor reparatório foi arbitrado em observância das circunstâncias em que os fatos ocorreram, da finalidade punitivo-pedagógica do ofensor, da reparação ao ofendido, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso, R4 4.000,00 (quatro mil reais). Neste sentido Acórdão 1865875.
8. No caso, as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram que os contatos foram realizados de forma insistente e exagerada, retirando o sossego e a paz do consumidor, mostrando-se razoável o valor indenizatório arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 42.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1865875, 0761389-22.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.